Tribunal: TJES
Processo: 5001575-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001575-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILDSON RUAN VIANA JORDAO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001575-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILDSON RUAN VIANA JORDAO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Com base no documento fornecido e seguindo estritamente a estrutura de linguagem simples e organização visual determinada pela
Recomendação nº 154 do CNJ
, apresento a ementa do acórdão:

EMENTA: HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PRISÃO PREVENTIVA — EXCESSO DE PRAZO — REITERAÇÃO DELITIVA.

1. O CASO

Trata-se de pedido de liberdade em favor de
Aildson Ruan Viana Jordão
, preso desde julho de 2025
.

O paciente foi autuado em flagrante em um imóvel utilizado como laboratório para o tráfico, com apreensão de 24 pedras de crack, balança e instrumentos de fracionamento
.

A defesa alega excesso de prazo na instrução e falta de motivos para a manutenção da prisão
.

2. O QUE DECIDIU O TRIBUNAL

Manutenção da Prisão:
A prisão é necessária para garantir a ordem pública, pois o paciente cometeu o novo crime enquanto estava em liberdade provisória por processo anterior
.

Medidas Alternativas:
Decidiu-se que medidas cautelares diferentes da prisão são insuficientes, já que o benefício da liberdade concedido anteriormente não impediu a reiteração do crime
.

Prazo Processual:
O tribunal entendeu que não há atraso injustificado, pois o processo aguarda apenas o laudo definitivo e as alegações finais para a sentença
.

3. LEGISLAÇÃO APLICADA

Artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP):
Define os requisitos para a prisão preventiva (garantia da ordem pública)
.

Artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP):
Trata das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas insuficientes no caso
.

Artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06:
Tipificam os crimes de tráfico e associação para o tráfico
.

4. JURISPRUDÊNCIA MENCIONADA

STJ - AgRg no HC n.

990.359/SP: Reforça que o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva
.

STJ - RHC 151.013/GO:
Estabelece que o excesso de prazo deve ser analisado com razoabilidade, não gerando soltura automática se houver periculosidade do agente
.

5. CONCLUSÃO

A 1ª Câmara Criminal do TJES decidiu, por unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
.

TESE JURÍDICA

"O cometimento de novo delito durante o gozo de liberdade provisória evidencia o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido sob o critério da razoabilidade, não ensejando o relaxamento da prisão quando a gravidade dos fatos e a periculosidade social do agente recomendam a custódia."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001575-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILDSON RUAN VIANA JORDAO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de AILDSON RUAN VIANA JORDÃO, em face de ato do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que manteve a segregação cautelar do Paciente nos autos da ação penal nº 5001239-21.2025.8.08.0020.

Em suas razões (ID 18037856), a Defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, argumentando que o Paciente se encontra custodiado desde julho de 2025. Alega, ainda, a ausência de fundamentação contemporânea e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 319 do CPP.

Na decisão que indeferiu o pedido liminar, este Juízo apresentou clara fundamentação no sentido de que:

a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se robustamente fundamentada. O cenário fático delineado aponta que o Paciente foi preso em flagrante em imóvel utilizado como laboratório para o tráfico, onde foram apreendidas
pedras de crack (vinte e quatro), balança de precisão e instrumentos para fracionamento de drogas
.

O risco à ordem pública é evidente e atual. Conforme registrado no histórico penal do Paciente, este já possuía anotação anterior por crime análogo e, o que é mais grave, encontrava-se em gozo de liberdade provisória no momento da nova prisão. Tal circunstância denota a ineficácia das medidas cautelares menos gravosas e o real perigo de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 990.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Sobre o alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo (RHC 151.013/GO), consolidou o entendimento de que a demora na instrução processual deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade, não se operando o relaxamento automático da prisão quando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da custódia. No precedente citado, mesmo diante de lapso temporal significativo, a Corte Superior manteve a preventiva por entender que o risco social sobrepõe-se à dilação do prazo, fixando apenas prazo para conclusão dos atos, sem soltura imediata.

No caso vertente, a complexidade da causa e a necessidade de encerramento da fase instrutória não autorizam, em sede de liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal, especialmente quando a custódia visa a interromper o ciclo de comercialização de entorpecentes em estrutura organizada.

A autoridade coatora, nas informações prestadas, explicou que neste momento "
o processo encontra-se aguardando a juntada do laudo toxicológico
definitivo, bem como a apresentação das alegações finais das partes
".

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, destacou em seu Parecer os elementos da decisão de primeiro grau, onde consta:

O perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados é concreto. Conforme
certidão de antecedentes, ambos possuem histórico criminal. Matheus é
reincidente, e Aildson, apesar de alegar ser estudante, já respondia por crime
de tráfico em liberdade provisória quando foi preso novamente. Tal
circunstância demonstra que medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)
são insuficientes, pois o benefício da liberdade anteriormente concedido não
foi capaz de impedir a reiteração delitiva (...).

Portanto, confirmando os fundamentos trazidos ao tempo do indeferimento da liminar, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.